Tribunal: TJMT
Processo: 1028628-27.2022.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028628-27.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MTA SOLUCOES DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 32.080.526/0001-15 (APELADO), FABIO SANTOS DA SILVA - CPF: 033.062.231-58 (ADVOGADO), ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA INTENSIVA LTDA - CNPJ: 08.815.191/0002-32 (APELANTE), WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 006.005.361-57 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), DAOUD MOHD KHAMIS JABER ABDALLAH - CPF: 698.261.101-91 (APELANTE), VITORIA PAES DE ALMEIDA - CPF: 053.071.241-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. FALHA TÉCNICA COMPROVADA. AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA PARTE. PEDIDOS DE ADIAMENTO NÃO APRECIADOS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA CASSADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente demanda decorrente de contrato de prestação de serviços. A recorrente sustenta nulidade processual por cerceamento de defesa, ao argumento de que foi impossibilitada de participar da audiência de instrução realizada por videoconferência em razão de falhas técnicas comprovadas, apesar de terem sido formulados pedidos de adiamento pelas partes.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a realização da audiência de instrução sem a participação da parte ré e de seu patrono, diante de falha técnica devidamente demonstrada e de pedidos de adiamento não apreciados, configura cerceamento de defesa; e (
ii
) em caso positivo, se a nulidade processual impõe a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para renovação da instrução processual.

III. Razões de decidir

3.
Os elementos constantes dos autos demonstram que as partes e seus procuradores tentaram acessar a audiência virtual na data e horário designados, sem êxito, circunstância comprovada por registros de acesso, petições e demais documentos juntados ao processo.

4.
O artigo 362 do Código de Processo Civil autoriza o adiamento da audiência quando houver convenção das partes ou atraso injustificado superior a trinta minutos para o seu início, hipóteses verificadas no caso concreto.

5.
Eventuais falhas técnicas em atos processuais realizados por videoconferência não podem ser interpretadas em prejuízo das partes, especialmente quando comprovada a ausência de culpa dos litigantes pelo insucesso no acesso à plataforma eletrônica.

6.
A realização da audiência sem a presença da parte ré inviabilizou o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, impedindo a formulação de perguntas às testemunhas, o exercício da contradita, a produção de prova oral e a apresentação do depoimento pessoal da parte.

7.
O prejuízo processual restou evidenciado, porquanto a prova oral colhida em condições irregulares foi utilizada como fundamento para a formação do convencimento judicial e para a prolação da sentença.

8.
Caracterizado o
error
in procedendo
, impõe-se a decretação da nulidade dos atos processuais praticados a partir da audiência de instrução e julgamento, inclusive, com a consequente cassação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso de Apelação provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para renovação da audiência de instrução e julgamento e regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

"1. Configura cerceamento de defesa a realização de audiência de instrução por videoconferência sem a participação da parte que comprova falha técnica impeditiva de acesso à plataforma eletrônica.

2. A produção de prova oral sem a presença da parte adversa, em prejuízo do contraditório e da ampla defesa, acarreta a nulidade dos atos processuais subsequentes e a cassação da sentença.

3. Comprovado o prejuízo processual decorrente da irregularidade na realização da audiência, impõe-se a reabertura da fase instrutória."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
,

Trata
-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA INTENSIVA LTDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
META PRESTADORA DE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
, julgou procedente o pedido para condenar a ré, ora Apelante, ao pagamento de R$ 17.630,12 (dezessete mil seiscentos e trinta reais e doze centavos), atualizado pela taxa SELIC.

Na petição inicial (ID 367334474), a autora/Apelada narrou que firmou contrato de prestação de serviços de limpeza com a ré/Apelante, com remuneração mensal de R$ 14.000,00.

Sustent
a
que, em 30 de junho de 2022, a ré rescindiu o contrato unilateralmente, sem observar o aviso prévio de 30 dias previsto na Cláusula 9ª do pacto. Em razão disso, pleiteou a condenação da ré ao pagamento do valor de R$ 17.630,12, correspondente ao valor de uma mensalidade a título de aviso prévio, acrescido de multas e encargos contratuais.

Em contestação (ID 367334850), a ré/Apelante argumentou, em síntese, que a rescisão contratual não foi imotivada, mas decorreu de força maior.

Explic
a
que o contrato entre as partes estava vinculado a um contrato administrativo maior, que a Apelante mantinha com o Estado de Mato Grosso para gerenciamento de leitos de UTI, e que este foi abruptamente rescindido pelo poder público, com prazo de apenas 8 dias para desmobilização. Diante da impossibilidade de continuar o objeto do contrato, defendeu a inaplicabilidade da cláusula de aviso prévio. Subsidiariamente, impugnou o valor da penalidade pleiteada.

Após a impugnação à contestação (ID 367334856), o feito foi saneado (ID 367334863), com a designação de audiência de instrução para o dia 22/05/2025, às 15:00h.

A Apelante apresentou pedido de esclarecimentos e ajustes à decisão de saneamento (ID 367334864), o qual não foi apreciado.

No dia e hora da audiência, conforme petições (
IDs
367334872 e 367334873), os patronos de ambas as partes não conseguiram acesso à sala de audiência virtual e, após conversarem, peticionaram em conjunto pelo adiamento do ato. Contudo, o termo de audiência (ID 367334876) registrou que o ato ocorreu com a presença apenas da parte autora e sua testemunha, e que foi iniciada a instrução. As gravações anexadas (
IDs
367334877 a 367334879) indicam o início da sessão próximo às 16:00h.

Sobreveio a sentença de procedência (ID 367334881), que fundamentou a condenação no inadimplemento contratual pela ausência do aviso prévio, considerando que a ré não provou fato impeditivo do direito da autora.

O juízo
a quo
rejeitou os embargos (ID 367334885), por entender inexistirem vícios e se tratar de mero inconformismo.

Irresignada,
a Apelante interpôs o presente recurso de apelação (ID 367334887)
, reiterando a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante os vícios insanáveis na condução da audiência de instrução. No mérito, repisa a tese da extinção do contrato por força maior, a inaplicabilidade da cláusula de aviso prévio e, subsidiariamente, o erro no cálculo da condenação. Pugna pela anulação ou reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado improcedente.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada (ID 367334892), nas quais defende a manutenção da sentença, rechaçando a preliminar de nulidade e os argumentos de mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, verific
a-se
que o recurso de apelação preenche os pressupostos de admissibilidade.
Pois
interposto tempestivamente, conforme certidão de publicação e prazo da Portaria n. 1915/2025/PRES (ID 367334888), e o preparo foi devidamente recolhido (
IDs
367334889 e 367334890). Assim, conheço do recurso.

A controvérsia submetida à apreciação deste Colegiado desdobra-se em dois eixos fundamentais: um de natureza processual e outro de mérito.

Primeiramente, impõe-se analisar a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, arguida pela Apelante. A questão é determinar se a condução da fase instrutória, notadamente a realização da audiência de instrução com significativo atraso, sem a presença da parte ré e seu patrono, e a despeito de pedidos conjuntos de adiamento não apreciados, configura vício insanável que macula a validade da sentença.

Superada a preliminar, ou caso se opte pela aplicação da teoria da causa madura, adentra-se ao mérito.

O problema jurídico central consiste em definir a natureza jurídica da extinção do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes. Deve-se perquirir se a rescisão abrupta do contrato administrativo principal, que a Apelante mantinha com o poder público, caracteriza força maior (art. 607 do Código Civil), afastando, assim, a incidência da Cláusula 9ª do contrato acessório, que previa aviso prévio de 30 dias para a hipótese de "rescisão imotivada". Subsidiariamente, discute-se qual seria a penalidade contratual aplicável.

-
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA

A Apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, consubstanciado pelos
vícios insanáveis na condução da audiência de instrução
.

Os autos revelam uma sucessão de eventos processuais que, em conjunto, violaram frontalmente os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

O Juízo de primeiro grau designou audiência de instrução e julgamento para o dia 22/05/2025, às 15:00h, a ser realizada de forma híbrida (ID 367334863).

Conforme comprovado pelas petições da própria Apelante (ID 367334873) e da Apelada (ID 367334872), bem como pelos registros de tentativa de acesso à sala virtual (ID 367334874) e a troca de mensagens entre os advogados juntada nos Embargos de Declaração (ID 367334882), no dia e hora marcados, ambas as partes e seus respectivos patronos tentaram, sem sucesso, ingressar na audiência.

O
bserva-se que a parte
apelante
juntou aos autos documentos que corroboram a alegação de que estava na sala de espera da audiência e, por algum motivo ou dificuldades técnicas, não fo
i
aceita na sala virtual de audiência
.

Nesse importe, o
artigo 362 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de adiamento da audiência, dentre as quais se destacam a "convenção das partes" (inciso I) e o "atraso injustificado de seu início em tempo superior a 30 (trinta) minutos do horário marcado" (inciso III). Ambas as situações ocorreram no caso concreto. Diante da impossibilidade de acesso
a sala de reunião pelo link estabelecido pelo juízo em aplicativo
“Teams”
e do decurso de tempo superior a 30 minutos, os patronos convencionaram o adiamento e peticionaram nesse sentido, informando a ocorrência ao juízo.

Ademais, e
ventuais falhas na conexão ao sistema não podem ser interpretadas em prejuízo das partes, nos termos do art. 5º da Resolução 329 do CNJ, aplicada por analogia ao presente caso. Comprovado documentalmente que o problema de acesso não ocorreu em razão da
usuária
, não é razoável punir a requerida com pena de confissão quando a dificuldade técnica de acesso está devidamente provada pelos documentos acostados aos autos.

Não obstante, de forma surpreendente, a audiência foi realizada. O termo de audiência (ID 367334876) consignou a ausência da parte ré, e as gravações demonstram que a sessão somente teve início próximo das 16:00h, ou seja, com quase uma hora de atraso, sendo ouvida a testemunha arrolada pela autora sem a presença da parte contrária, que foi privada de seu direito de contraditar e formular perguntas.

Nos embargos, a Apelante corrige a informação, apontando que as gravações indicam início às 19:56h, o que torna a irregularidade ainda mais grave.

A realização de ato instrutório de tamanha relevância nessas condições, ignorando os pedidos de adiamento e a ausência justificada de uma das partes, acarreta prejuízo manifesto. A Apelante foi impedida de participar da colheita da prova oral, de
apresentar suas razões e de exercer a autodefesa por meio do depoimento de seu representante legal.

O prejuízo é, portanto, patente (
pas
de
nullité

sans

grief
), não se tratando de mera formalidade
, assim, a
sentença utilizou-se
de forma deficitária d
o conjunto probatório, que incluiu a prova oral produzida de forma viciada, para fundamentar a condenação.

Dessa forma, é imperativo o reconhecimento da nulidade do processo a partir da audiência de instrução (inclusive), com a consequente cassação da sentença.

Nesse sentido:

“
EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DA PARTE REQUERIDA EM AUDIÊNCIA – AUDIÊNCIA REALIZADA POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA – PROBLEMA TÉCNICO DE ACESSO À AUDIÊNCIA VIRTUAL COMPROVADO – FALHA QUE NÃO DEVE SER INTERPRETADA EM PREJUÍZO DA AGRAVANTE – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Se restou demonstrado que a parte agravante não conseguiu acessar o ambiente virtual da audiência de instrução e julgamento em decorrência de falha técnica, anula-se a decisão que aplicou a pena de confesso, sob o fundamento que deixou de participar do referido ato, devendo este ser refeito.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10094728820248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 22/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2024)
(
g.n
.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE APLICOU A PENA DE CONFISSÃO. ART. 385, 1º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DA AUTORA JUSTIFICADA. PROBLEMA TÉCNICO DE ACESSO À AUDIÊNCIA VIRTUAL COMPROVADO. FALHA QUE NÃO DEVE SER INTERPRETADA EM PREJUÍZO DA AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1 ¿ Insurge-
se a agravante em face de decisão prolatada nos autos originários de Ação de Cobrança, na qual o juízo a quo, ante a ausência injustificada da autora à audiência de instrução, aplicou-lhe pena de confissão. Argui a agravante a ocorrência de cerceamento de defesa, além de ofensa aos postulados do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, aduzindo que ficou impossibilitada de participar da audiência por problemas técnicos de acesso à audiência virtual. 2 -
Eventuais falhas na conexão ao sistema não podem ser interpretadas em prejuízo das partes, nos termos do art. 5º da Resolução 329 do CNJ, aplicada por analogia ao presente caso. Comprovado documentalmente o problema de acesso à audiência virtual, o qual não ocorreu apenas em relação à autora/agravante, mas também com uma das partes adversas, não há que se falar em ausência injustificada, impondo-se a revogação da decisão que aplicou a pena de confissão.
3 - Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores integrantes da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do presente recurso e no mérito dar-lhe provimento, nos termos do relatório e do voto da relatora que passam a fazer parte integrante do presente acórdão. Fortaleza (CE), 24 de janeiro de 2023. MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES Desembargadora Relatora.” (TJ-CE - AI: 06363921320218060000 Fortaleza, Relator: MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES, Data de Julgamento: 24/01/2023, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 24/01/2023)
(
g.n
.)

Desse modo, a análise metodológica rigorosa da questão processual leva à conclusão lógica e necessária de que a sentença deve ser anulada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para ACOLHER
a

Preliminar
d
e Cerceamento De Defesa
e, por conseguinte, CASSAR a r. sentença (ID 367334881) e anular todos os atos processuais a partir da audiência de instrução e julgamento (ID 367334876), inclusive.

Determino o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja designada nova data para a audiência de instrução e julgamento, com a devida e prévia intimação das partes, garantindo-se a oportunidade para a oitiva de testemunhas e colheita dos depoimentos pessoais, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos até novo julgamento.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026